Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-78.2002.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000150-78.2002.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ALBERTO EMILIO PETRY - CPF: 469.239.859-00 (AGRAVADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 487, II, do CPC. Inércia da parte exequente. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis contra Adriano dos Santos Souza - ME e Adriano dos Santos Souza.

A sentença extintiva baseou-se na ausência de atos efetivos do exequente para impulsionar o feito, configurando inércia nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Rondonópolis permaneceu inerte a ponto de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente é instituto aplicável às execuções fiscais, sendo necessária a conjugação da inércia do exequente e o decurso do prazo quinquenal para sua configuração (art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980).

5. Nos autos, constatou-se que, entre os requerimentos da Fazenda Pública, transcorreram lapsos temporais sem movimentação processual atribuível ao exequente, o que caracterizou inércia relevante para o reconhecimento da prescrição.

6. A alegação de que a mora seria imputável ao Poder Judiciário não se sustenta, pois, a diligência da parte exequente é indispensável para evitar a consumação da prescrição.

7. A sentença de extinção, assim como a decisão monocrática agravada, está em conformidade com os dispositivos legais e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal exige inércia do exequente e o decurso do prazo legal, mesmo havendo atos processuais intermediários insuficientes para impulsionar o feito de forma efetiva."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º;

Código de Processo Civil, art. 487, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente /MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 0000150-78.2002.8.11.0082 movida contra
ALBERTO EMILIO PETRY,
reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, indicando marcos.

Acrescenta que a demora se deu por culpa do Poder Judiciário, consoante disposto na Súmula nº 106 do C. STJ.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como a incidência dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma do decisum, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente /MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 0000150-78.2002.8.11.0082 movida contra
ALBERTO EMILIO PETRY,
reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo.

Conforme se verifica, extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 20/03/2002, ação de execução fiscal em desfavor do apelado, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão CDA n. º 0000174/2002, no valor de R$ 19.600,01 (dezenove mil, seiscentos reais e um centavo).

A inicial foi recebida em 20/03/2002, determinando a citação do executado, via carta, restando frutífera em 20/05/2002.

Em 21/05/2002, o executado ofereceu bens a penhora, dando ciência à Fazenda Pública em 11/10/2002.

O exequente pugnou pela penhora dos bens oferecidos em 15/10/2002, o que foi realizado em 15/04/2003.

Em 27/05/2003, o executado requer substituição de penhora com pedido de liquidação do débito, que não foi aceito pelo exequente, em manifestação datada de 23/12/2003.

Determinada a avaliação dos bens penhorados, condicionou ao cumprimento ao depósito de diligência.

Em 30/09/2004, a Fazenda Pública requer a avaliação do bem penhorado, independente de depósito para as despesas do Oficial de Justiça.

Em 25/11/2005 reiterou o pedido de avaliação independente do depósito de diligência, pois seriam pagas ao final da demanda pelo vencido.

Em 22/02/2005 fora determinado e intimado pela terceira vez o exequente para depósito de diligência para cumprimento de avaliação de penhora.

Em 11/01/2007, pugna pela penhora via Bacen Jud, que fora deferido em 14/03/2007, porém, não obteve resposta positiva.

Em 08/08/2007 o exequente pugna por penhora em veículo em nome do exequente, indicando o modelo, porém deferido, restou infrutífero.

Em 01/04/2008 requer suspensão dos autos por 60 (sessenta) dias.

Em 22/07/2008, o exequente indica novo bem à penhora, descrevendo o imóvel, que foi deferido em 26/08/2008, restando inexitoso em 05/06/2009.

Em nova tentativa, no dia 16/10/2009 fora realizado o auto de penhora bem como a avaliação do bem imóvel indicado em 22/07/2008.

Em 23/11/2010 requereu designação de data para hasta pública.

Pelo executado, em 06/09/2011, fora peticionado nos autos requerendo a substituição da penhora e o cancelamento da hasta pública, o qual foi deferido em 11/09/2011, suspendendo a hasta pública, anteriormente designada, tendo o exequente manifestado ciência em 08/09/2011.

Em 06/09/2013, requer suspensão dos autos por 120 (cento e vinte) dias.

Pedido de suspensão por 90 (noventa) dias, em 06/10/2015.

o Estado peticionou requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias(id. 45788084 - Pág. 4), sendo o mesmo deferido em 03/02/2016 (id. 45788084 - Pág. 6).

Em 02/02/2017 (id. 45788084 - Pág. 8), o Estado peticionou nos autos requerendo o cumprimento do mandado expedido anteriormente, sendo o mesmo deferido em 19/04/2017(id. 45788084 - Pág. 9).

Em 22/12/2017 consta certidão de que não foi possível localizar o executado bem como o bem a ser penhorado (id. 45788084 - Pág. 18).

A Fazenda pública peticionou em 19/03/2018 (id. 45788084 - Pág. 20) informando que como o bem imóvel ofertado pelo executado não foi encontrado, devendo ser expedido novo mandado, sendo deferido em 04/05/2018 (id. 45788084 - Pág. 28).

Após outras diligências, por fim, no dia 23/03/2023, o Juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente por ter transcorrido, bem como extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu,
a Fazenda Pública manifestou pela
penhora dos bens oferecidos em 15/10/2002 (marco prescricional, peticionamento frutífero), que foi realizado em 15/04/2003.

Assim, passou a fluir o prazo da
suspensão processual de 01 (um) ano que encerrou em 15/10/2003,
dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que restou alcançado em 15/04/2008, e tendo a sentença sido prolatada no dia 23/03/2023, aproximadamente 15 anós após a ocorrência o instituto.

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Ademais, insta consignar que, em que pese a demora do Judiciário em alguns atos, a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, deixando o processo paralisado sem o devido impulsionamento, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVI
MENTO ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025